Tribunal: STF
Processo: Rcl 48515
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 41ª Vara da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte que, nos autos da Ação Trabalhista 0001722-23.2014.5.03.0179, teria violado o que foi decidido por esta Corte na ADPF 324/DF; no RE 611.503-RG/SP - Tema 360; e no RE 958.252-RG/MG, Tema 725, ambos da Sistemática da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em suma, o que segue:
    “Na ação trabalhista nº. 0001722-23.2014.5.03.0179, ajuizada por CRISTINA FERNANDA TRINDADE (residente e domiciliado à Rua José Jorge Fonte, nº 91, Bairro Havaí, Belo Horizonte/MG, CEP.: 31.159-10, CONFORME CONSTA NA RECLAMATORIA TRABALHISTA), em face de ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S.A. E TIM CELULAR S.A., foi postulado pedido de reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços (TIM CELULAR), em virtude da suposta terceirização ilícita. 
    Julgada procedente em 01ª instancia, a Reclamada interpôs Recurso Ordinário, no qual, foi negado provimento, mantendo desta forma, a ilicitude da terceirização. 
    Assim, aviados Recurso de Revista e Agravo de Instrumento, no qual, foram denegados seguimentos. 
    Iniciada a fase de liquidação, foram opostos embargos à execução, pugnando pela inexigibilidade do título executivo judicial. Diante de tal decisão, foi interposto os recursos inerentes. 
    Contudo, data vênia, o entendimento, esposado, na r. decisão proferida, não restou de acordo com o entendimento da Suprema Corte, no que tange a licitude da terceirização” (pág. 4 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Nesse contexto, sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial, sob os seguintes fundamentos:
    “Acerca do reconhecimento da terceirização, eis que com o julgamento, pelo E. STF, do Recurso Extraordinário nº 958.252 finalizado em 30/08/18, o Excelso STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto. […]. 
    Assim, em virtude da repercussão geral reconhecida, tais teses têm aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário, independentemente da publicação dos acórdãos e de seu trânsito em julgado.
    […]
    Prosseguindo, imperioso se faz ressaltar que, na época do ajuizamento de ambas as demandas julgadas pelo STF não existia norma legal que impedisse a terceirização na atividade-fim, sendo que o objeto dos julgamentos era justamente a interpretação adotada pelo TST (súmula 331, III) no tocante à restrição da terceirização para atividade-fim” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Destaca a reclamante que:
    “[a] DECISÃO DO STF – Supremo Tribunal Federal é anterior ao trânsito em julgado dessa decisão […]. 
    O fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade” (pág. 9 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pede a concessão da liminar e, no mérito: “[...] suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento” (pág. 17 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 
    Com efeito, infere-se da exordial que o ato impugnado pela reclamante seria a sentença prolatada pela 41ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte no dia 23/6/2014, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da beneficiária.
    Entretanto, para melhor esclarecer a controvérsia, destaco que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - TRT3, verifiquei que, contra a sentença, apenas a ora beneficiária Cristina Fernanda Trindade interpôs recurso ordinário.
    Observei, ainda, que o TRT3 certificou em 21/5/2019 o seguinte:
    “[...] A sentença proferida em 23/06/2014 (f.239/244) reputou ilícita a terceirização realizada, declarou a nulidade do contrato de trabalho firmado entre a reclamante e a 1ª ré e reconheceu o vínculo de emprego entre ela e a 2ª reclamada - TIM Celular S.A.. Referida decisão condenou as rés ao pagamento da PLR do ano de 2013 e determinou que a 2ª ré realizasse a anotação da CTPS obreira. Todavia, observa-se que as reclamadas não interpuseram recurso contra a sentença proferida, tendo o processo transitado em julgado quanto o reconhecimento da ilicitude da terceirização. Cumpre registrar que somente a reclamante apresentou recurso ordinário (f. 245/254), pretendendo a reforma da r. sentença, relativamente aos benefícios previstos nos instrumentos normativos da 2ª reclamada e quanto à rescisão indireta do contrato de trabalho. No acórdão de f. 271 esta d. Turma Julgadora conheceu do recurso interposto pela autora e deu-lhe parcial provimento, para acrescer à condenação o pagamento do tíquete alimentação, mantendo a r. sentença quanto as demais matérias. Diante do exposto, data venia, a d. Quinta Turma concluiu que não há qualquer adequação a ser realizada, nos termos da Resolução 09/2015. [...]” 
    Como se depreende dos termos da certidão transcrita, a questão relativa à terceirização transitou em julgado para a ora reclamante.
    Isso porque a ora reclamante impugnou a matéria apenas na fase de liquidação da sentença, requerendo a inexigibilidade do título executivo judicial. O TRT3, ao analisar o referido pedido, negou-lhe provimento, oportunidade em que o Desembargador Relator esclareceu que o que decidido por esta Corte na ADPF 324/DF e no RE 958.252-RG/MG não alcança a coisa julgada, como no caso dos autos, no qual a parte da decisão exequenda que reconheceu a ilicitude transitou em julgado em 14/07/2014.
    Por oportuno, destaco do voto condutor do referido julgado os seguintes trechos:
    “[...] é igualmente certo que, na sessão de julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252, os Ministros da Corte Maior deixaram claro que o entendimento ali adotado não afetaria, automaticamente, os processos com relação aos quais, àquela época, já tivesse ocorrido a coisa julgada. Pois bem. Na hipótese dos autos, a sentença de f. 360/371, proferida em 23/06/2014, reconheceu a ilicitude da terceirização perpetrada pelas executadas e reconheceu o vínculo de emprego diretamente com a segunda executada TIM CELULAR S.A. (f. 370). Contra essa decisão não houve a interposição de recurso ordinário por parte das executadas, tendo sido interposto apenas recurso por parte da exequente. Por isso a parte da decisão exequenda que reconheceu a ilicitude transitou em julgado em 14/07/2014, conforme certidão de f. 341. Tal situação foi inclusive explicitada na certidão de julgamento de f. 319/320, proferida por esta Turma julgadora. Desse modo, não há porque reconhecer a inexigibilidade do título executivo em virtude dos acórdãos proferidos nas ações ADPF 324 E RE 958.252, do STF, em 30/08/2018. Assim, como as decisões proferidas pelo STF não alcançarão onde já se formou a coisa julgada, como no caso dos autos, não há falar em inexigibilidade do comando exequendo.” (grifei).
    Além disso, constato que a controvérsia analisada pelo TRT3 na fase de execução não se fixou na validade da terceirização de mão de obra, mas sim na circunstância de que a nova diretriz do STF, em relação ao tema, não afeta as decisões judiciais que, àquele tempo, já haviam transitado em julgado. 
    Destaca-se, ainda, o fato de que a existência do trânsito em julgado da controvérsia relativa à terceirização no processo de conhecimento impossibilita qualquer análise ou alteração quanto ao tema nesta via reclamatória. Nesse sentido, veja-se o teor da Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 
    Ademais, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF; no RE 611.503-RG/SP - Tema 360 e no RE 958.252-RG/MG - Tema 725, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e as decisões paradigmas indicadas, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 
    Ressalto que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados em controvérsias similares à presente: Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma; Rcl 43.299-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; e Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.
    Assinalo, também, que o entendimento deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Por fim, trago à colação decisões monocráticas em julgados idênticos aos autos: Rcl 42.796/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 42.249/MG e 42.663/MG, Rel Min. Celso de Mello; Rcl 42.951/MG e 43.146/MG, Rel. Min. Luiz Fux; e Rcl 44.270/MG e 43.348/MG, Rel. Min. Edson Fachin.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise da liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator